Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. PARCEIRO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM 5 DIAS. ART. 485, III, § 1° DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para a configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias, após regular intimação; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.
2. No caso, o comando constante do art. 485, III e § 1, do CPC não foi completamente observado, pois, ainda que presente a inércia do banco autor e seu patrono pelo prazo de 30 dias, não houve a posterior intimação pessoal do banco para dar seguimento ao feito no prazo de 5 dias.
3. Não houve a intimação pessoal da parte autora para, em cinco dias, promover o andamento do feito nos termos previstos no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual não restou caracterizado o abandono da causa.
4. Recurso conhecido e provido.